Tribunal: TJDFT
Processo: 0707799-67.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707799-67.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA NELI PEREIRA BARBOSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça a autora/recorrente quanto à informação inserida pelo Ministério Público, id 36475266. Brasília/DF, 20 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora